Tribunal: TJDFT
Processo: 0031325-36.2014.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Vistos etc. Na petição constante de ID 17891159, a exequente requer a transferência do valor depositado pelo Distrito Federal judicialmente (ID 16017794), para a sua conta corrente do Banco do Brasil, em virtude da pandemia decorrente da Covid-19. Com respaldo no PA SEI 4933/2020, defiro o pedido de expedição de alvará em relação ao valor depositado. Determino que o referido alvará seja encaminhado ao email do Banco do Brasil (pso4811.oficios@bb.com.br), observando-se as condições exigidas no Ofício BB 2020/0106, para que seja providenciada a transferência para a conta corrente indicada na petição da exequente (ID 17891159) Pelo exposto, em razão da satisfação da obrigação, extingo a presente execução – e, consequentemente, a presente RPV -, com fundamento no art. 924, II, do CPC. Operada a preclusão e pagas as custas, se houver, dê-se baixa e arquivem-se os autos, observadas as cautelas de praxe. Publique-se, registre-se e cumpra-se.